Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais.
2. Conforme disposto no art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, o que deve se aplicar às pretensões recursais.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
4. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Para análise do pedido de gratuidade de justiça, não pode ser considerada a remuneração bruta do postulante, pois os valores descontados diretamente de sua folha de pagamento não estão disponíveis para pagamento de suas despesas cotidianas, tampouco das custas processuais.
6. Recurso conhecido e provido